Tribunal: CARF
Processo: 18186.001272/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.001272/2008-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.041 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
TOSHIO SHIMUTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso voluntário em diligência à Unidade de origem para que esta intime o contribuinte a
apresentar comprovação da homologação judicial do acordo apresentado. Vencido o conselheiro
Ricardo Chiavegatto de Lima, que rejeitou a proposta de diligência.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 10/18), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$2.518,88 para
saldo de imposto a pagar de R$16.714,98.
A notificação noticia deduções indevidas com dependentes, de despesas médicas e
com instrução, de previdência privada e Fapi e de pensão alimentícia judicial, consignando a
falta de atendimento à intimação.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 10/1/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
30/1/2008, às fls. 2/21 dos autos, na qual o contribuinte indicou os valores que queria ver
restabelecidos e informou não ter localizado parte da documentação comprobatória.
A impugnação foi apreciada na 9a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 25/31):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18186.001272/2008-27
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.041 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001272/2008-27

PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Não tendo sido apresentado acordo/decisão judicial a justificar efetivo pagamento a
título de Pensão Alimentícia Judicial, é de se manter a glosa efetuada.
DEPENDENTES.
Devem ser restabelecidas as deduções referentes à mãe e pai uma vez comprovada a
relação de dependência. Glosa mantida em relação às pessoas sem comprovação da
condição de dependentes.
DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda as contribuições à previdência
privada, feitas às empresas domiciliadas no país, cujo ônus seja do próprio contribuinte
e destinadas a seu próprio benefício ou de seus dependentes.
Comprovada integralmente a contribuição na fase impugnatória, há que ser
restabelecida a correspondente dedução pleiteada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Comprovados parcialmente na fase impugnatória os valores declarados e deduzidos a
título de despesas médicas, exonera-se a correspondente glosa efetuada.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual apenas as despesas devidamente
comprovadas, feitas com instrução própria e dos dependentes até o limite individual
estabelecido em lei.
O colegiado de primeira instância restabeleceu integralmente a dedução de
previdência privada e parcialmente as deduções com dependentes e de despesas médicas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 8/10/2010 (fl. 34), o contribuinte, em
29/10/2010 (fl. 37), apresentou recurso voluntário, às fls. 37/43, indicando a juntada de certidão
de casamento com averbação de separação e da petição inicial da ação de separação do casal.
Acrescenta não ter questionamentos quanto aos demais valores glosados.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio remanesce somente quanto à pensão alimentícia judicial.
O contribuinte declarou o montante de R$47.783,72, juntando a sua impugnação o
comprovante de rendimentos de fl. 20.
A decisão recorrida manteve a glosa da dedução, apontando que o contribuinte
não comprovou a existência de sentença/acordo judicial determinando o efetivo pagamento de
pensão.
De fato, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999
e demais normas e suas alterações, indicadas na notificação de lançamento, a dedutibilidade do
valor pago a título de pensão alimentícia está subordinada à comprovação, além do seu efetivo
pagamento, de que a obrigação decorre de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.041 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001272/2008-27

ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código
de Processo Civil).
Em seu recurso, o recorrente faz prova da separação do casal por meio da certidão
de casamento de fls. 38/39. Quanto à existência de acordo para pagamento da pensão, ele junta
petição inicial que seria relativa à ação de separação judicial do casal (fls.40/43).
Nada obstante, é preciso que se veja que não há qualquer prova de que esse
documento foi protocolado junto à Vara de Família ou de que o acordo apresentado foi
homologado pelo Juízo nos termos constantes desse documento.
Dessa feita, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade da
RFB de origem intime o contribuinte a apresentar comprovação da homologação judicial do
acordo apresentado.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital